Tribunal: TJDFT
Processo: 0710702-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710702-26.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONDIAL SERVICOS LTDA. AGRAVADO: BRUNNA MICHAEL PEREIRA DA SILVA, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ora agravante. A agravante relata que o filho de Brunna Michael Pereira da Silva é estudante da Escola Centro Dinâmico de Aprendizagem (CDA), que fornece aos estudantes um seguro de proteção escolar permanente contra acidentes pessoais fornecido pela Seguradora Metlife e que a agravante presta serviços de assistência vinte e quatro (24) horas, de forma complementar ao seguro. Noticia não se tratar de plano de saúde, mas sim de seguro que garante a proteção contra imprevistos que possam vir a ocorrer. Enfatiza que a agravante atua como mera prestadora de serviços de assistência complementar ao contrato de seguro e disponibiliza recursos humanos e tecnológicos para solucionar eventuais imprevistos decorrentes de acidentes cobertos. Narra ter recepcionado o contato de Brunna Michael Pereira da Silva e indicado um hospital da rede credenciada para que seu filho pudesse receber atendimento, bem como afirma ter encaminhado ao hospital a carta de garantia no valor máximo da cobertura securitária, para fim de assegurar o pagamento das despesas médicas, por parte da seguradora Metlife, até o valor pactuado em contrato. Ressaltar que o valor do capital segurado referente ao contrato de seguro do qual o filho de Brunna Michael Pereira da Silva era beneficiário era de, no máximo, R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sustenta que a sua responsabilidade em garantir o pagamento das despesas médicas ao hospital está limitado ao valor previsto no contrato de seguro contratado, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais). Defende que a responsabilidade pelo pagamento dos valores excedentes a R$ 10.000,00 (dez mil reais) é de Brunna Michael Pereira da Silva. Alega que a sua ilegitimidade passiva decorre da inexistência de saldo em aberto relacionado ao contrato de seguro, ao argumento de que a cobrança referente ao valor da cirurgia e internação do filho de Brunna Michael Pereira da Silva não inclui o valor adimplido pela agravante e que o objeto da demanda é a cobrança do valor excedente àquele já pago pela agravante. Menciona que o adimplemento do valor excedente é de responsabilidade exclusiva de Brunna Michael Pereira da Silva. Pede o provimento do recurso para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da agravante. Preparo regular (id 34208045 e 34208046). Esta Relatoria intimou a agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, o que ensejou a apresentação de petição pela agravante para defender o conhecimento do recurso (id 34215846 e 34698677). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente recurso não pode ser conhecido. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela agravante nos seguintes termos: No que se refere à arguição de ilegitimidade passiva deduzida pela segunda ré, tenho que a preliminar deve ser rejeitada, assim como a rejeito. Ocorre que o Código de Processo Civil adotou, como regra, a chamada “Teoria da Asserção”, segundo a qual as condições da ação são aferidas, abstratamente, com base nos elementos descritos na petição inicial. Posteriormente, em se verificando a suposta inexistência de obrigação contratual da pagar as despesas hospitalares do segurado, será o caso de julgamento de improcedência e não de extinção do feito sem o julgamento de mérito. Por isso, rejeito a preliminar. O presente recurso foi interposto contra a decisão acima transcrita e a agravante sustenta, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, bem como defende que o conhecimento do recurso encontra amparo no art. 1.015, inc. VIII, do Código de Processo Civil. O art. 1.015, inc. VIII, do Código de Processo Civil permite a interposição de agravo de instrumento somente quando a decisão interlocutória determinar a exclusão de litisconsorte. A recorribilidade imediata da decisão que exclui litisconsorte decorre do fato de que a sentença de mérito proferida sem a presença de litisconsorte necessário é nula ou ineficaz e impõe o refazimento dos atos processuais com a presença do litisconsorte excluído. A decisão que mantém no processo parte que alega ser ilegítima, ou seja, que rejeita a exclusão de litisconsorte, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito. Verifica-se, portanto, que a decisão que exclui o litisconsorte terá consequências jurídicas distintas da decisão que rejeita a exclusão de litisconsorte, razão pela qual não se mostra possível a criação de nova hipótese de cabimento de agravo de instrumento diferente daquela expressamente prevista pelo legislador. Confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça em mesmo sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1724453/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19.3.2019, DJe 22.3.2019) Destaco que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 988, responsável por fixar a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil e admitir a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não é aplicável ao presente caso. A matéria tratada na decisão agravada não se inclui na hipótese da mitigação estabelecida, em razão da ausência de demonstração da urgência que torne inútil o julgamento da matéria em sede de apelação, a ensejar o cabimento do presente recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator